Tribunal: TJSP
Processo: 1010307-70.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010307-70.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é embargada EUGÊNIA
MARIA CAVALHEIRO BUENO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010307-70.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30.611
2
VOTO No 30.611
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010307-70.2019.8.26.0053/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
EMBARGADA: EUGÊNIA MARIA CAVALHEIRO BUENO
PROCESSUAL CIVIL
RECURSO
ACÓRDÃO

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022
CPC).
Vícios
inexistentes.
Desnecessidade
de
prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos
rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração para
aclarar venerando acórdão que negou provimento ao recurso de apelação
da embargante, com observação, tirado de sentença que julgara procedente
o pedido inicial condenando a ré a incluir nos proventos da autora a
Gratificação de Gestão Educacional GGE, bem como no pagamento de
diferenças desde janeiro de 2015, acrescidas de correção monetária com
base no IPCA-E e juros na forma da Lei Federal no 11.960/09, nos termos
do Tema no 905 do STJ.
Alega-se, em síntese, que o v. acórdão é
omisso, tendo em vista que não apreciou a questão relativa à incidência do
artigo 13 da LCE no 1.256/15 (cômputo proporcional e não integral da
vantagem para os inativos), cujo dispositivo não foi declarado
inconstitucional, pena de afronta ao princípio da isonomia.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010307-70.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 30.611
3
São cabíveis embargos de declaração
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento ou, ainda, para corrigir erro material (art. 1.022 CPC).
Todavia, no caso dos autos nada disso
ocorre. O aresto embargado apreciou os pontos relevantes da controvérsia,
manifestando-se especificamente sobre a questão ora levantada.
Ao
contrário
do
alegado,
inexiste
obscuridade, contradição, omissão ou qualquer outro vício no julgado. O que
há, na verdade, é confronto entre o que ficou decidido no Acórdão e a tese
sustentada pela embargante, que não foi aceita pela E. Turma Julgadora.
Mas aí, forçoso é convir, o inconformismo manifestado reveste-se de nítido
caráter infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação em sede
de embargos de declaração.
De resto, cumpre ressaltar que a nova
ordem processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito para
abertura da instância recursal aos Tribunais Superiores (art. 1.025 CPC).
Por
essas
razões,
rejeitam-se
os
embargos opostos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator